Tribunal: STF
Processo: RE 106124
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, PARA AFASTADO O OBICE REGIMENTAL,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. EXTINTO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NÃO PODIA O
ACÓRDÃO APRECIAR O MÉRITO DO PEDIDO, SUPRIMINDO UMA INSTÂNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.